Tribunal: STF
Processo: AP 379
Classe: AP
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA: I. Prescrição retroativa: possibilidade do seu
reconhecimento antes da prolação da sentença, quando, como no caso,
impossível a majoração da pena, pois se está considerando a pena
máxima cominada em abstrato ao fato descrito na denúncia.
II.
Situação diversa do reconhecimento da tese já repelida pelo Tribunal
 da prescrição antecipada da pena em perspectiva, que, quando da
condenação, poderá ser maior do que se conjecturava:
precedentes.
III. Crime continuado de omissão de recolhimento de
contribuição previdenciária: declaração da extinção da punibilidade
do fato objeto da denúncia pela prescrição da pretensão punitiva,
considerada a pena máxima cominada, com a redução decorrente de já
ter o acusado, hoje, mais de setenta anos, tendo em vista que
transcorridos mais de 6 anos entre a data em que cessou a
continuidade criminosa (setembro de 1995) e o recebimento da
denúncia (5 de agosto de 2004) (C. Penal, arts. 107, IV; 109, III;
110; e 115; L. 8.212/91, art. 95, § 1º).